Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-85.2021.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-85.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELANTE), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), ROMILDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 035.710.971-65 (ASSISTENTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (ASSISTENTE), WELLINGTON DE AMORIM TEOTONIO - CPF: 033.226.121-20 (ASSISTENTE), CLEBER FABIANO DA CRUZ PEREIRA - CPF: 700.796.681-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Majorado Pelo Repouso Noturno. Absolvição por Falta de Prova ou Abrandamento do Regime de Pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo singular da Comarca de Rio Branco-MT, que condenou o réu pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), à pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de detenção e 104 dias-multa em regime fechado, porque na madrugada de 10.01.2020, o réu subtraiu uma motocicleta
Honda Bis
, avaliada em R$ 4.190,00 da vítima
C.F.C.P.
A defesa recorreu alegando insuficiência de prova quanto à autoria delitiva e pleiteando, alternativamente, a mitigação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a condenação do apelante encontra respaldo no conjunto probatório dos autos; e (ii) se é cabível a aplicação de regime mais brando para o cumprimento da pena, apesar de sua multirreincidência e maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restaram amplamente demonstradas por meio dos depoimentos de policiais militares e da vítima, que informou aos policiais o nome e o apelido do autor do crime, nas duas fases do processo, que o réu deixou uma bicicleta no local do fato delituoso (de propriedade de sua genitora), bem como, porque durante diligências, os policiais encontraram o réu em posse motocicleta com a qual fugiu a pé para um matagal, após abandoná-la, ao avistar a Polícia. Logo, o argumento defensivo de insuficiência probatória não encontra sustentação nos autos. 4. Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela multirreincidência do réu, conforme consulta ao sistema
SEEU
, que revelou oito condenações definitivas em desfavor do apelante, bem como pela existência de maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno encontra respaldo no conjunto probatório robusto, formado pelos depoimentos dos policiais militares em sintonia com outras provas e com as declarações da vítima, que indicou o apelante como o autor do crime, o que foi confirmado pelos policiais militares durante as diligências em que o encontraram conduzindo a motocicleta da vítima saindo de um matagal, e ao avistar os policiais deixou a moto no local e fugiu. 2. O regime inicial fechado é compatível com a reincidência e os maus antecedentes do réu, mesmo quando a pena definitiva seja inferior a 4 anos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 765.898/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25/10/2022; TJMT, N.U 0012507-71.2018.8.11.0004, rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo Ricardo da Silva
foi condenado
pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara Única Rio Branco-MT,
pela autoria do crime de
Furto Majorado
pelo Repouso Noturno

(art. 155, §1.o, do CP), à pena de
1 ano, 9 meses
e
23 dias
de
detenção,
e
104 dias-multa
em regime
fechado
(ID 244099705).

Inconformada, a d. defesa pugnou a
absolvição
, diante da existência de
contradição entre os depoimentos
da vítima e da testemunha
no IP, além da
falta oitiva da vítima
na fase
judicial. Subsidiariamente
, pretende a
modificação do regime
de pena, para o
semiaberto
(ID 244099713).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID 244099719).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 246954155), conforme sumário respectivo que segue:

“
APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM A PROVA DOS AUTOS – ALTERNATIVAMENTE, PEDE PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em 10 de janeiro de 2020, por volta das 4h30, na Rua Pará, 175, Bairro Vila Maria, em Rio Branco/MT,
Paulo Ricardo da Silva
, com consciência e vontade, subtraiu, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta
Honda Bis,
placa NIY4388, avaliada em R$ 4.190,00, pertencente à vítima
Cleber Fabiano da Cruz Pereira
.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §1o, do Código Penal.

Após regular trâmite processual,
Paulo
foi condenado pelo Juízo singular, conforme o relatório.

Nesta instância recursal, a defesa alegou insuficiência de provas da autoria delitiva, apontando contradição entre o depoimento inquisitorial da vítima e declarações de testemunhas, além da ausência de oitiva da vítima na fase judicial. Alternativamente, pleiteou a mitigação do regime inicial para o semiaberto.

Razão
não lhe assiste.

A existência dos crimes, inclusive -
materialidade
-, exsurgem do Boletim de Ocorrência (ID 244099231), Termo de Exibição e Apreensão (ID 244099231 – Pág. 7), Termo de Avaliação (ID 244099231 – Pág. 16), Auto de Entrega (ID 244099231 – Pág. 18), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 244099231 – 22), Termo de Entrega (ID 244099231 – Pág. 23), Relatório (ID 244099234), e demais provas que comprovam a prática do crime de Furto Majorado na espécie, como narrado na denúncia.

Igualmente, a
autoria delitiva
é inconteste.

Na
fase policial,
a vítima,
Cleber Fabiano da Cruz Pereira,
relatou que ao acordar, na manhã do dia 10 de janeiro de 2020, percebeu que a sua motocicleta havia sido furtada, que o portão de sua residência estava aberto, que havia uma bicicleta encostada no muro, marca
Cairu
, cor preta, quadro feminino, e que a reconheceu como de propriedade de Paulo Ricardo da Silva, vulgo “
Tananá
” e informou à Polícia Militar, que encontrou o apelante em posse da motocicleta (ID 244099231 – Pág. 14/15).

Os policiais militares
Claudinei Ramalho Gonçalves, Everaldo Jacinto da Silva
e
Wellington de Amorim Teotonio
, responsáveis pela prisão em flagrante, afirmaram em sintonia que receberam uma ligação da vítima informando o furto de sua motocicleta no período noturno, porquanto, ao acordar pela manhã a motocicleta não estava mais em sua casa, e que o responsável pelo crime seria o apelante, conhecido pelo apelido de “
Tananá
”, que deixou a bicicleta que usava (marca
Cairu
, cor preta, quadro feminino).

Assim, os policiais iniciaram as diligências e encontraram o apelante em posse da motocicleta da vítima, que ao notar a presença dos policiais, abandonou o veículo e empreendeu fuga (ID 244099231 – Pág. 8/15).

Romilda Gomes de Oliveira
, genitora do apelante, afirmou ser a proprietária da bicicleta utilizada pelo apelante no dia dias fatos, e que seu filho estava utilizando-a no dia dois fatos (ID 244099231 – Pág. 19/20).

Em juízo
(ID 244099703), os policiais militares
Claudinei Ramalho Gonçalves
e
Everaldo Jacinto da Silva
confirmaram na íntegra suas alegações, esclarecendo que o apelante, quando viu os policiais, desceu da motocicleta e tentou fugir.

Do mesmo modo, a vítima confirmou suas declarações, narrando que o apelante “
arrombou a ignição da moto e conseguiu fazer uma ligação direta
”, e que soube pelos vizinhos, que o dono da motocicleta deixada encostada no mudo, após o furto, pertencia ao apelante.

O apelante negou a prática do crime nas duas fases do processo, bem como negou que utilizou a bicicleta de sua genitora no dia dos fatos, aduzindo que ela teria sido furtada há 3 dias antes (ID 244099231-Pág. 29/30).

Conquanto o esforço da defesa em alegar que na hipótese há ausência de prova para a manutenção do édito condenatório, depois de acurada análise do processo, verifico que não há dúvidas quanto à autoria delitiva do crime de Furto Majorado.

Frise-se aqui, a credibilidade dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências, porquanto em sintonia com a prova, tendo em vista que após receberem denúncia informando o nome do indivíduo que havia furtado a motocicleta da vítima, e que ele estava usando antes do furto, uma bicicleta da marca
Cairu
, cor preta, quadro feminino, quando, durante as diligências, se depararam ele apelante em posse da
res furtiva
em um matagal, que inclusive, ao notar a presença dos policiais, deixou a motocicleta e fugiu a pé.

Nesse ponto,
embora o apelante tenha negado que no momento de sua abordagem não estivesse portando qualquer objeto, suas palavras estão completamente dissociadas da prova material e de autoria, pelos depoimentos dos policiais militares que confirmaram suas palavras na fase policial, revelando se tratar de prova é idônea, porquanto de acordo com todos os elementos colhidos nos autos.

Além disso, na fase policial, a genitora do apelante disse que bicicleta encontrada no muro da casa da vítima, era de sua propriedade, e que no dia dos fatos, o apelante estava a utilizando.

Vejo, portanto, que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Em tempo, importante frisar que o apelante foi localizado pelos policiais militares com a motocicleta da vítima, como informado na denúncia, e sua alegação de que a bicicleta de sua genitora teria sido furtada três dias antes dos fatos, não restou comprovada, aliado ao fato, que deixou a motocicleta em um matagal, onde a estava conduzindo e fugiu ao notar a presença dos policiais, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

A respeito da validade dos depoimentos policiais, há o
Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente já decidiu:

“A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

À vista disso, restou comprovado os fatos narrados na denúncia, bem como a autoria delitiva do crime de Furto Majorado por parte do apelante, cujas provas serviram para a formação do convencimento do d. magistrado singular.

Ademais, ausente nos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse descaracterizar/fragilizar a concretude do conjunto probatório construído em desfavor do apelante. Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado deste TJMT:

“(...) 1.1. Deve ser ratificada a condenação do apelante pelos delitos de furto, em razão de ter sido surpreendido na posse da
res furtiva
, instantes após a consumação dos fatos. Tal situação enseja a inversão do ônus probatório, competindo à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a boa-fé do agente em detê-los, encargo este não cumprido, impedindo a incidência do aforismo in dubio pro reo. (N.U 0012507-71.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Logo, mantenho a sentença intacta neste ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime, motivo pelo qual rechaço o pleito absolutório por ausência de provas.

Quanto ao pedido de
abrandamento de regime de pena
, não há como acolher. Isso, porque, o magistrado sentenciante
negativou a circunstância judicial dos maus antecedentes
(porque o apelante possui uma condenação definitiva capaz de gerar os maus antecedentes), e como se não bastasse,
o apelante é multirreincidente
, como pude verificar na sentença invectivada, nos Antecedentes Criminais anexados sob ID 244099238 e em consulta ao sistema
SEEU
, indicando que o apela possui 8 condenações definitivas (PEP no. 0000724-11.2013.8.11.0052).

Logo, embora a pena definitiva tenha sido aplicada abaixo de 4 anos de reclusão, e não incidindo a Súmula 269 do STJ, tendo em vista a multirreincidência e a presença de maus antecedentes, deve ser mantido o regime fechado para o cumprimento da reprimenda

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 3. Dessa forma, na espécie deve incidir a orientação sedimentada nesta Corte no sentido de que, "embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada,
in casu,
a fixação de regime diverso do fechado". (STJ, AgRg no REsp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.) 4. Recurso desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 590722 SC 2020/0148609-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024